Tribunal: TCU
Processo: 006.663/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao PROJOVEM URBANO, exercício 2014, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 3156/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12865/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. José Manoel Correa Coelho, prefeito municipal de Tatuí/SP na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Projovem Urbano, exercício 2014, no valor de R$ 180.874,50. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 562.545,33 e superou o total dos recursos transferidos no exercício de 2014 por envolver saldos de exercícios anteriores, em observância ao disposto no art. 16 da Resolução CD/FNDE no 8, de 16 de abril de 2014. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 25/5/2017, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a Notificação por meio do Ofício 32742/2018 ao responsável, de 21/11/2018 (peça 10), com AR na data indicada (peça 13) e a Notificação por meio do Ofício 17332/2022 ao responsável, de 7/7/2022 (peça 12) com AR na data indicada (peça 15); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 35-38). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.663/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Manoel Correa Coelho (XXX.145.598-XX). 1.2. Unidade: Município de Tatuí/SP. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.